Tribunal: TJDFT
Processo: 0783265-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM ANEURISMA CEREBRAL E GLAUCOMA. PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG). PRAZO DE 90 DIAS FIXADO NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto por paciente diagnosticada com Aneurisma Cerebral Não-Roto e Glaucoma, solicitando a redução do prazo fixado para a realização de embolização e campimetria, já inseridos no Sistema de Regulação (SISREG) com classificação de risco amarelo (urgência); a sentença fixou o prazo de 90 dias para a realização dos procedimentos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber: (i) a possibilidade de intervenção judicial para reduzir o prazo estipulado para a realização de procedimentos médicos, diante da classificação de urgência moderada pela Central de Regulação; (ii) a observância do Tema 698 do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas de saúde.
III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (art. 196) e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25, item 1). Contudo, a intervenção judicial em políticas públicas deve ocorrer apenas em casos de ausência ou deficiência grave dos serviços prestados.
4. No caso concreto, a paciente já está inserida no SISREG e aguarda vaga para os procedimentos, com prazo máximo de 90 dias estipulado judicialmente, o que denota que o Estado adotou providências para garantir o direito fundamental à saúde.
5. O STF, no julgamento do Tema 698, determinou que decisões judiciais devem ser excepcionais e considerar as consequências para o sistema público de saúde. Não se verificam, no caso, ausência ou deficiência grave de atendimento que justifiquem a redução do prazo fixado.
6. Não há declaração de "estado de coisas inconstitucional" quanto à política pública de saúde no Brasil, sendo necessário observar os critérios de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:
"1. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve observar a ausência ou deficiência grave do serviço público, respeitando os critérios técnicos adotados pela administração pública.
2. A inserção no Sistema de Regulação e a fixação de prazo razoável para a realização de procedimentos médicos afastam a configuração de omissão estatal."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, e 196; CPC, art. 98, § 3o; Lei n. 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; ADPF n.o 866/DF.